Tribunal: TJDFT
Processo: 0705455-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS. MEDIDAS EXPROPRIATÓRIAS. JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. À luz do art. 49 da Lei n. 11.101/05 “estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do período, ainda que não vencidos”.
2. Evidenciado que o crédito executado se constituiu em momento posterior à homologação do plano de recuperação judicial, impõe-se a classificação do crédito como extraconcursal.
3. No tocante a satisfação de créditos extraconcursais, entende-se que os atos de constrição sobre o patrimônio de empresa em recuperação judicial devem ser submetidos à análise prévia do juízo recuperacional, uma vez que este dispõe de melhores elementos para avaliar o impacto das constrições sobre a empresa e sobre o plano de recuperação em curso.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.